Tribunal: TJBA
Processo: 8004880-57.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8004880-57.2025.8.05.0146 Foro de Origem: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Carlos Alexandre Santos da Silva Advogados: Wagner Veloso Martins e Robson Silva Melo Recorridos: Google Brasil Internet Ltda, Claro S.A. e Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Raimundo Moinhos Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. PLEITO PELA GEOLOCALIZAÇÃO DO CELULAR NA DATA DE 22 DE AGOSTO DE 2020, DAS 00:00H ATÉ AS 23:59H DO DIA PARA INSTRUIR FUTURA REVISÃO CRIMINAL DA CONDENAÇÃO (HOMICÍDIO QUALIFICADO) NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0501241- 86.2020.8.05.0146. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM 10/07/2025. PARTES INTIMADAS DA DECISÃO EM 18/06/2025, ATRAVÉS DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL - DJEN. DECURSO DE PRAZO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO EM 04/07/2025. 1.1. DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO INSCULPIDO NO ARTIGO 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO PARTICULAR FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 2. CONCLUSÃO: RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8004880-57.2025.8.05.0146, sendo Recorrente CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA e Recorridos GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, CLARO S.A. E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR